Tribunal: TJMT
Processo: 1028734-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028734-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA VITALINO DE OLIVEIRA - CPF: 052.352.811-60 (RECORRENTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRUAL DE 03 A 05 DE MARÇO DE 2026.. DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do Relator, dou provimento ao Recurso para condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2026) POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

VOTO RELATOR

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA EM SENTENÇA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. PREJUÍZO LABORAL NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CAROLINA VITALINO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade da cassação de sua CNH definitiva, mas indeferindo o pedido de danos morais. A Recorrente busca a reforma do julgado para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

2.

A Recorrente alega que a cassação indevida de sua habilitação, realizada de forma automática e sem o devido processo legal, gerou abalo moral, especialmente por exercer a profissão de motorista, o que traria risco ao seu sustento e dignidade.

3.

Restou incontroverso que a Recorrente teve sua CNH definitiva (expedida em 20/01/2023) cassada em 21/04/2024 em razão de infração gravíssima cometida em 16/01/2023, ainda durante o período de Permissão para Dirigir (PPD). O DETRAN/MT efetuou o bloqueio automático sob o fundamento do art. 148 do CTB, sem a instauração de processo administrativo prévio.

4.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Turma Recursal, a cassação de CNH definitiva, ainda que por infração cometida no período de permissão, exige a observância do contraditório e da ampla defesa por meio de processo administrativo regular, nos termos do art. 265 do CTB. A nulidade do ato administrativo foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem.

5.

A ilegalidade do ato administrativo, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
. É necessária a prova de efetivo abalo aos direitos da personalidade ou prejuízo concreto. No caso em tela, os holerites anexados pela própria Recorrente demonstram que a mesma não teve qualquer prejuízo laboral, posto que continuou exercendo a mesma função na referida empresa durante todo o período, não comprovando perda de renda ou desemprego decorrente do bloqueio administrativo.

6.

Nesse sentido: "1. A cassação de CNH definitiva sem a instauração do devido processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, é nula de pleno direito. 2. A mera ilegalidade do ato administrativo, sem comprovação de dano extrapatrimonial significativo, não enseja reparação por danos morais." (N.U 1058482-98.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

7.

Dessa forma, a sentença de parcial procedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

10.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Com a devida vênia, divirjo do e. Relator.

A recorrente é trabalhadora contratada para o cargo de motorista, conforme demonstra o holerite:

A suspensão indevida do direito de dirigir, especialmente quando atinge profissional que depende da CNH para o exercício de suas atividades, entendo que ultrapassa o mero aborrecimento e configura lesão aos direitos da personalidade, notadamente a dignidade, a honra objetiva e o livre exercício do trabalho, causando angústia e instabilidade emocional visto que depende da CNH como ferramenta essencial e indispensável para o exercício de sua profissão.

Conquanto não tenha a recorrente comprovado a redução em seu salário em razão da cassação da CNH, não há como afastar os efeitos psicológicos deletérios causados, independentemente dos efeitos financeiros.

A respeito:

ADMINISTRATIVO.
CNH
.
SUSPENSÃO
. TRANSCURSO DO PRAZO. ATRASO NA EXCLUSÃO DO SISTEMA. INÉRCIA DO DETRAN/ES. OMISSÃO ILÍCITA.
DANO

MORAL
. EXISTÊNCIA. VALOR. FIXAÇÃO. 1 . Não se aplica a Súmula 7/STJ se, levando em consideração os pressupostos fáticos expostos nas decisões da instância ordinária, a conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido deveria ser outra. 2. Caso em que, sem precisar rever nenhuma prova dos autos, verifica-se que o contexto apresentado nas decisões da instância ordinária é o seguinte: a) o autor,
motorista

profissional
, sofreu infração que implicou
suspensão
da
CNH
por um mês em 2011, tendo sido a habilitação devolvida pouco mais de 40 (quarenta) dias depois; b) o Detran/ES não excluiu do sistema a informação a respeito da
suspensão
da habilitação; c) em 2013, o autor se envolveu em acidente automobilístico e, por constar restrição da
CNH
no sistema da recorrida, respondeu a uma autuação por trânsito (por conduzir com o direito de dirigir suspenso) e um Termo Circunstanciado de Ocorrência na seara penal; e d) ambos os procedimentos anteriores foram arquivados assim que comprovado o equívoco na manutenção indevida da
suspensão
do direito de dirigir do ora recorrente. 3 . Em sua perspectiva subjetiva, em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais (STF, ARE 861595). 4. Hipótese em que o autor em nada contribuiu para que houvesse o largo atraso na exclusão da sua
suspensão
da
CNH
no sistema do Detran/ES, pois, ao praticar infração de trânsito, recebeu a sanção previamente estabelecida de um mês de
suspensão
da
CNH
e, em sequência, submeteu-se ao curso de reciclagem, cumprindo todos os requisitos para que fosse excluída a restrição. 5 . Se a lei disciplina o período de
suspensão
, o demandante atendeu os requisitos exigidos e recebeu a carteira de habilitação de volta, havia, evidentemente, a expectativa legítima de que o próprio Detran/ES, responsável pela inserção dos dados em seu sistema, excluísse a restrição em relação à
CNH
. 6. Na espécie,
a omissão (ilícita) causou dano extrapatrimonial ao autor, pois este experimentou abalo para muito além do "mero dissabor", já que o demandante é
motorista

profissional
, de quem, evidentemente, espera-se ser cumpridor das normas de trânsito, havendo violação à honra
daquele que, nessas condições, responde a dois processos - um de natureza penal - em razão da inação do departamento de trânsito. 7 . (...)

8. Agravo conhecido e recurso especial provido.” (STJ - AREsp: 1804277 ES 2020/0328005-4, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2023)

Por essas razões entendo que o recurso comporta provimento para condenar o agravado ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026